Tribunal: TJBA
Processo: 8019699-54.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019699-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAURO CEZAR RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL CONTRA O IMPETRANTE. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL AO CASO DOS AUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

1 –
O
artigo 203 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, que se aplica ao caso em questão, na forma do quanto disciplina o artigo 101 da Lei nº 11.370/2009, estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos, no caso de a infração ser punida com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidad
e.

2 - D
o exame da prova pré-constituída pela parte Impetrante, constata-se que
o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em data de 24 de novembro de 2015
, conforme relatório da 2ª Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (ID 28837814), de modo que, considerando-se o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua conclusão, na forma do quanto estabelecem os artigos 216 e 235 da Lei nº 6.677/1994,
a contagem do prazo prescricional que havia sido interrompida com a instauração do PAD, voltou a fluir, por inteiro, em data de 24 de maio de 2016, findando em 24 de maio de 2021
.
A
aplicação da penalidade apenas se deu na data de 20 de abril de 2022
(ID 28838368), quando
a punição a ele aplicada já estava tragada pela prescrição
.

3 –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
n°
8019699-54.2022.8.05.0000
em que figura como
Impetr
ante
MAURO CEZAR RIBEIRO

e, na qualidade de Impetrados
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Decorrido o prazo legal do cumprimento da presente decisão,
arquive-se o presente feito com imediata baixa na distribuição.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA